Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-73.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713179-73.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE RIBEIRO ALVES APELADO: JOANITA FERREIRA DA SILVA FERNANDES, FRANCISCO FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Elaine Ribeiro Alves em face da r. sentença (ID 77636295) que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Cobrança de Aluguéis movida por Joanita Ferreira da Silva Fernandes e Francisco Fernandes da Silva, julgou os pedidos procedentes para decretar a extinção do condomínio e determinar a venda do imóvel litigioso. A Apelante deixou de recolher o preparo recursal, motivo pelo qual foi intimada para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento em dobro, sob consequência de não conhecimento do recurso. A Recorrente limitou-se a repisar a afirmação, já proferida no bojo da Apelação, de que litiga sob o pálio da justiça gratuita, consoante decisão de ID 77636185. Todavia, é evidente que a decisão mencionada deferiu os benefícios da gratuidade de justiça aos Autores, ora Apelados. Ressalte-se que a r. decisão foi proferida antes mesmo da citação da Ré/Apelante. Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo à Apelação, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator